Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600277-81.2024.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600277-81.2024.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600277-
81.2024.6.16.0127, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
improcedente a presente representação eleitoral. (Representação Eleitoral com Pedido de Liminar
proposta Coligação "Cidade Gaúcha de Volta ao Progresso" em face de Henrique Domingues,
alegando que o representado realizou, em seu nome, no Facebook e no Instagram,
impulsionamento de propaganda eleitoral negativa. Trata-se de uma publicação impulsionada por
anúncio, em confronto ao Proibição do art. 57-C, §3º, da Lei 9.504/97 e dos Arts. 3ºB, Inciso IV e 29,
§3º da Resolução nº 23.610/2019 do TSE; trecho veiculado: "A verdade vem à tona e Cidade Gaúcha
não aceita mais a politicagem que por tantos anos vem prejudicando nossa população (...) No dia 8
de abril, a câmara votou o projeto, contrariando os interesses da população, os vereadores da
oposição votaram contra o projeto de benfeitorias."; "O bloqueio dos recursos dentro da câmara,
feito pelos próprios vereadores da oposição, prejudicou a população da nossa cidade. E a verdade
e o compromisso com nossa população deve estar acima de qualquer diferença política."; "Esse
recurso não vem para o prefeito Henrique, vai para a Cidade Gaúcha e vocês não podem perder
com isso. Tá bom? Estou aqui e vou lutar até o fim.") JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 09/09/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CIDADE GAÚCHA DE VOLTA AO PROGRESSO
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE GAÚCHA - PR
(RECORRENTE)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
HENRIQUE DOMINGUES (RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141808
17/10/2024
16:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.046

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600277-81.2024.6.16.0127 – Cidade Gaúcha
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: CIDADE GAÚCHA DE VOLTA AO PROGRESSO
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE
GAÚCHA - PR
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDO: HENRIQUE DOMINGUES
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NEGATIVO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO ART. 57-C DA LEI N.º 9.504/97. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA NEGATIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 A recorrente, Coligação “Cidade Gaúcha de Volta ao Progresso”, interpôs
recurso contra a sentença da 127ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a
representação eleitoral por suposta prática de impulsionamento de
propaganda eleitoral negativa pelo recorrido, então prefeito municipal.

1.2 Nas razões recursais, alegou-se que o recorrido promoveu o
impulsionamento de críticas à atuação da Câmara Legislativa nas plataformas
Facebook e Instagram, violando o art. 57-C, §3º, da Lei n. 9.504/97 e o art.
28, §7º-A, da Resolução TSE n. 23.610/2019.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sob o argumento de que o conteúdo não
mencionava nenhum membro da Câmara de forma direta.
Num. 44141808 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716085206300000043091825
Número do documento: 24101716085206300000043091825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:14:35

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em saber se o impulsionamento de
conteúdo negativo por parte do recorrido configura propaganda eleitoral
negativa, em violação ao art. 57-C da Lei n. 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 57-C da Lei n. 9.504/97 veda a veiculação de propaganda eleitoral
paga na internet, exceto o impulsionamento de conteúdo para promover
candidatos ou suas agremiações, sendo vedado o impulsionamento para
propaganda negativa.

3.2 O conteúdo impulsionado pelo recorrido criticava a atuação da oposição
sem citar nominalmente os políticos que votaram contra o projeto de lei, ou
divulgar fato inverídico, calúnia ou ofensa à honra, configurando mero
exercício da liberdade de expressão.

3.3 Conforme jurisprudência do TSE, a propaganda eleitoral negativa exige a
desqualificação direta de candidato ou fato sabidamente inverídico que
prejudique sua honra (TSE, REsp Eleitoral n.º 060040842, Min. Benedito
Gonçalves, 2024).

3.4 Diante disso, o conteúdo veiculado respeita os limites da liberdade de
expressão, sem configurar propaganda eleitoral negativa, conforme bem
decidiu o juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença de
improcedência.

Tese de julgamento: "A crítica política em conteúdo impulsionado, desde
que não se caracterize como ofensa à honra ou divulgação de fato
sabidamente inverídico, configura exercício legítimo da liberdade de
expressão e não propaganda eleitoral negativa."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.504/97, art. 57-C, §3º; Resolução
TSE n.º 23.610/2019, arts. 28, § 7º-A e 29, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, REsp Eleitoral n.º 060040842, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
11/06/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44141808 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716085206300000043091825
Número do documento: 24101716085206300000043091825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:14:35

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Cidade Gaúcha de
Volta ao Progresso”, em face da sentença proferida pelo juízo da 127ª Zona Eleitoral de
Cidade Gaúcha, que julgou improcedente a representação eleitoral.

Em suas razões recursais, a coligação alegou que o recorrido, então prefeito
municipal, promoveu o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa nas
plataformas Facebook e Instagram, com crítica à atuação da Câmara Legislativa,
mencionando que a “oposição” prejudicou a população ao votar contra projeto de lei
relativo à pavimentação de ruas. Afirmou que se trata de propaganda negativa que não
poderia ter sido veiculada mediante impulsionamento, em função do artigo 57-C, §3º, da
Lei n. 9.504/97, e do artigo 3º-B, inciso IV, art. 29, §3º, art. 7º-A e art. 7º-B, inciso I, todos
da Resolução TSE n. 23.610/2019. Sustentou que a análise deve considerar estritamente
o teor da publicação, que pode ser positivo ou negativo, de forma que a aferição do
impulsionamento de conteúdo negativo dispensa a presença de fato inverídico ou ofensa
à honra e à imagem de candidato. Conclui que houve impulsionamento negativo e requer
a aplicação de multa (ID 43989347).

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção da sentença,
eis que o conteúdo veiculado tratou de um esclarecimento de caráter público sobre a
reprovação do Projeto de Lei Ordinária n. 005/2024 (ID 43989353).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não
provimento do recurso, pois embora o recorrido tenha criticado a Câmara Municipal de
Cidade Gaúcha, não houve menção ao nome de qualquer membro que a compõe (ID
44015617).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade dos Recursos

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Do mérito recursal

O artigo 57-C da Lei n. 9.504/1997 proíbe a veiculação de qualquer
modalidade de propaganda eleitoral paga na internet, à exceção de impulsionamento de
conteúdo, identificado de forma inequívoca como tal, com o fim de promover candidatos
ou suas agremiações. Note-se:

Num. 44141808 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716085206300000043091825
Número do documento: 24101716085206300000043091825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:14:35

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes.

(...)

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações.

O art. 28, §7º-A e art. 29, §3º, da Resolução TSE n. 23.610/2019 reproduzem
a lei eleitoral e tratam da vedação do impulsionamento de propaganda negativa:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:

(...)

§ 7º-A. O impulsionamento de conteúdo em provedor de aplicação de internet
somente poderá ser utilizado para promover ou beneficiar candidatura, partido político
ou federação que o contrate, sendo vedado o uso do impulsionamento para
propaganda negativa.

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações,
coligações, candidatas, candidatos e representantes.

(...)

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecida(o) no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatas e
candidatos ou suas agremiações, vedada a realização de propaganda negativa.

Inicialmente, faz-se necessário analisar que espécie de conteúdo configura o
impulsionamento de propaganda negativa, à luz do direito à informação e da liberdade de
expressão.

Num. 44141808 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716085206300000043091825
Número do documento: 24101716085206300000043091825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:14:35

Nas palavras da Excelentíssima Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, “é no
debate político que a cidadania é exercida com o vigor da sua essência, pelo que o
cidadão tem o direito de receber qualquer informação que possa vir a influenciar suas
decisões políticas” (ADI 6281-DF, julgada em 17/02/2022, que concluiu pela
constitucionalidade das restrições à propaganda eleitoral previstas na Lei das Eleições).

Ora, é da natureza do pleito eleitoral a criação de um ambiente em que os
candidatos apresentem seus feitos e suas qualidades, a fim de convencer o eleitor de que
merece seu voto, o que pode ocorrer por meio da comparação com os candidatos
concorrentes.

Ao analisar o tema, o doutrinador Rodrigo López Zilio ensina que:

"não se pode desprezar que o impulsionamento empregado para beneficiar
determinado candidato pode, em situações limítrofes, prejudicar seus concorrentes,
tudo a depender do contexto utilizado naquela propaganda eleitoral. Porque o
conteúdo positivo é condição de licitude da propaganda por impulsionamento, é
vedado contratar a priorização paga de conteúdos mediante a inclusão de conteúdos
que se configurem como sabidamente inverídicos ou que se traduzam em ofensa a
honra de partidos e candidatos”. (Direito Eleitoral. 8. ed., São Paulo: Juspodivm, 2022,
p. 508-509).

Nesse sentido, tem-se que a melhor interpretação a respeito do
impulsionamento de propaganda negativa é o de limitar a propaganda que ultrapasse o
exercício da liberdade de expressão, cuja mensagem possa prejudicar a imagem ou a
honra de um candidato de forma abusiva, por meio da divulgação de fato inverídico,
calúnia, injúria ou difamação.

Como se pode notar, o conteúdo da propaganda impulsionada em questão
sequer menciona especificamente o nome dos políticos que votaram contra o projeto de
lei, de modo que não se pode concluir pelo pedido explícito de não voto, eis que os
candidatos não foram identificados de forma precisa. Veja-se:

“A verdade vem à tona e Cidade Gaúcha não aceita mais a politicagem que por tantos
anos vem prejudicando nossa população. Vamos à verdade e aos fatos. No dia 25 de
março, 14 dias antes da votação oficial na câmara, em 8 de abril, o prefeito de Cidade
Gaúcha Henrique Domingues, vai até a Câmara de Vereadores, acompanhado de
engenheiros e técnicos. Nessa Reunião ele apresentou detalhadamente projeto e ruas
que seriam asfaltadas dentro do programa do governo do Paraná. Asfalto novo, vida
nova”; “Foi necessária uma medida administrativa para obter essas imagens da
sessão da Câmara que revela que todos os detalhes e nomes de ruas foram
devidamente apresentados, trazendo a verdade dos fatos à nossa população”; “Já que
os técnicos da prefeitura, e engenheiros, estão aqui. Para depois quando o projeto
chegar, não solicitar novamente para saber quais ruas vão ser asfaltadas” (...); “No dia
8 de abril, a câmara votou o projeto, contrariando os interesses da população, os
vereadores da oposição votaram contra o projeto de benfeitorias”; “O bloqueio dos
recursos dentro da câmara, feito pelos próprios vereadores da oposição, prejudicou a
população da nossa cidade. E a verdade e o compromisso com nossa população deve
estar acima de qualquer diferença política”; “Esse recurso não vem para o prefeito
Henrique, vai para a Cidade Gaúcha e vocês não podem perder com isso. Tá bom?
Estou aqui e vou lutar até o fim”.

Outrossim, não se vislumbra, na publicação impulsionada, ofensa à honra ou
Num. 44141808 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716085206300000043091825
Número do documento: 24101716085206300000043091825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:14:35

à imagem de candidatos, nem a divulgação de fatos sabidamente inverídicos a pessoas
específicas, mas veiculação de vídeo no qual o candidato recorrido expressa sua opinião
sobre a ação dos políticos do município de Cidade Gaúcha, que vetaram projeto que
pretendia implementar na condição de Prefeito Municipal.

A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau bem ponderou que:

Não há como se inferir que a simples divulgação do resultado da votação de um
projeto de lei, pela Câmara de Vereadores, possa configurar propaganda eleitoral
negativa. Trata-se de dados públicos, proferidos em sessão aberta. Dessa forma, com
base no que consta nos autos, nota-se que o material impugnado não contém
ofensas propriamente ditas ou divulgação de fatos negativos, no máximo
críticas políticas ao corpo de vereadores do município, que votaram contra o
referido projeto de lei. E a realização de críticas, ainda que ácidas, contra grupos
políticos adversários, é situação insuficiente para a configuração da propaganda
eleitoral negativa, configurando verdadeiro exercício do direito de liberdade de
expressão.

(...) verifica-se que o objetivo principal do representado, aparentemente, era
demonstrar que ele elaborou e apresentou um projeto de pavimentação para o
município, que somente não foi implementado em razão da desaprovação na
Câmara Municipal. Neste sentido, infere-se que a finalidade do vídeo seria
promover os feitos do representado, e não apenas atacar a oposição, como
alega o representante.

Na hipótese, em que pese o argumento da recorrente, entendo que o
conteúdo veiculado encontra-se nos limites da liberdade de expressão e, portanto, não há
irregularidade no impulsionamento pelo recorrido.

Por fim, observa-se que as redes sociais não são meios proscritos para a
divulgação de propaganda eleitoral durante o período oficial de campanha.

Assim, não há que se falar em impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa, eis que, conforme demonstrado, não foram preenchidos os requisitos para a sua
caracterização, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a
presente representação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto pela Coligação Cidade Gaúcha de Volta ao Progresso, mantendo-se a
sentença que julgou improcedente a presente representação eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 44141808 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716085206300000043091825
Número do documento: 24101716085206300000043091825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:14:35

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600277-81.2024.6.16.0127 -
Cidade Gaúcha - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
R E C O R R E N T E :
C I D A D E
G A Ú C H A
D E
V O L T A
A O
P R O G R E S S O
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
CIDADE GAÚCHA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE -
PR118063, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA -
PR65874-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A - RECORRIDO: HENRIQUE
DOMINGUES - Advogados do(a) RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - PR105839,
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - PR33788

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141808 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716085206300000043091825
Número do documento: 24101716085206300000043091825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:14:35